Tribunal: STF
Processo: ARE 1558251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA CONVOCAÇÃO, INCORPORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS COM VISTAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA O ANO DE 2022/2023 (QOCON TEC 1-2022/2023). FASE DE TÍTULOS. NÃO ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO REFERENTE AO CURSO DE PEDAGOGIA. REQUISITO NECESSÁRIO PARA CONCORRER AO CARGO. TESTE DE AVALIAÇÃO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO (TACF). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo particular em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou improcedente o pedido autoral de atribuição de pontuação de títulos no Processo Seletivo para Convocação, Incorporação e Cadastramento em Banco de Dados, de Profissionais de Nível Superior, na área Técnica, com vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2022/2023 (QOCon Tec 1-2022/2023), no qual se inscreveu para a especialidade Pedagogia. Impugnou, ainda, a pontuação da candidata mais bem colocada, habilitada e selecionada para incorporação, que teria passado mal no teste de aptidão física, a ponto de ser socorrida por ambulância e levada para o Esquadrão de Saúde da Base Aérea de Fortaleza.



    2. Em suas razões recursais, a apelante defende, em síntese, que: a) é bacharel em Pedagogia e inscreveu-se no Processo Seletivo para Convocação, Incorporação e Cadastramento em Banco de Dados de Oficiais Temporários, na área Técnica, para o ano de 2022/2023 (QOCon Tec 1-2022/2023), na especialidade de Pedagogia; b) na avaliação curricular não foram considerados alguns de seus cursos, mas decidiu seguir para a próxima fase do certame; c) foi aprovada em todas as etapas do certame, mas durante o teste de aptidão física uma das candidatas da área de Pedagogia sentiu-se mal e foi levada de ambulância para o Esquadrão de Saúde da Base Aérea de Fortaleza. A apelante sentiu-se prejudicada, pois acreditou que a outra candidata havia sido eliminada do certame, mas ela foi considerada apta no TAF; d) o seu curso de graduação não foi considerado na pontuação, sendo, assim, prejudicada na avaliação dos cursos e certificados. Foi-lhe atribuída a pontuação de apenas seis pontos na avaliação de cursos e certificados, quando acredita que deveria ter recebido onze pontos, sendo a segunda colocada do certame, atrás apenas da candidata que se sentiu mal no TAF.



    3. Em sua apelação, a autora alega que foi prejudicada no certame tendo em vista que a comissão não lhe atribuiu a pontuação referente ao seu curso de graduação em Pedagogia.



    4. Analisando o Aviso de Convocação (AVICON), Portaria da DIRAP n° 142/3SM, 20 de junho de 2022, para o Processo Seletivo para Convocação, Incorporação e Cadastramento em Banco de Dados de Oficiais Temporários, na área Técnica, para o ano de 2022/2023 (QOConTec 1-2022/2023), Id 4058100.27522413, observa-se quais são os requisitos para o cargo pretendido pela apelante: "Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC e Curso de Especialização na área de Educação."



    5. Verifica-se que a exigência do diploma de Pedagogia é condição inerente ao cargo, não podendo o candidato sequer inscrever-se no certame se não tiver a referida formação. Desse modo, o diploma de Pedagogia não confere pontuação adicional como título, como quer a apelante. Afinal, como todos os candidatos devem necessariamente apresentá-lo, a pontuação teria que ser conferida a todos, o que neutralizaria o resultado. 6. Para que não restassem dúvidas quanto a eventual tratamento ofensivo à isonomia e à impessoalidade, foi determinada a intimação da União para que esclarecesse se houve atribuição de pontuação, na fase de títulos, pelo curso de graduação em pedagogia a algum candidato, em especial àquela que logrou a primeira colocação ora em discussão. Em resposta, a União apresentou o Ofício nº 436/GSAU-FZ/6743, com os seguintes esclarecimentos: " (...) 5. Nesse contexto, saliente-se que não foi atribuída nenhuma pontuação referente ao título de graduação para nenhum(a) voluntário(a) do certame, visto não estar previsto no AVICON.



    6. Nesse diapasão, faz-se mister destacar que não houve tratamento anti-isonômico pela CSI, perante quaisquer dos participantes do certame, especialmente entre a demandante e a voluntária que logrou a primeira colocação ."



    7. Conclui-se que o curso necessário para elegibilidade ao cargo (Pedagogia) é um requisito básico para o cargo e não se enquadra nas categorias de pós-formação, cursos adicionais ou certificações que conferem pontuação extra. Por essa razão, não é devida nenhuma pontuação adicional à requerente.



    8. No que se refere à alegação de que a candidata Marina Guerreiro Vasconcelos Costa foi socorrida após passar mal durante o TAF, conforme restou consignado na sentença, o Ofício nº 213/AJUR/9450 (id. 4058100.27969648, 01/12/22), item 6, esclareceu que "a candidata alcançou o índice necessário para aprovação do exame em questão, incluindo o teste de corrida de '12 minutos', sem atalhos e nos moldes do Aviso de Convocação, item 5.7.6. A candidata recebeu assistência hospitalar após concluir o teste de condicionamento físico. "



    9. Nesse ponto, se a outra candidata cumpriu as exigências no tempo e modo estabelecidos no edital para o teste de aptidão física, o fato de ter sido atendida pela equipe médica posteriormente ao teste é irrelevante, não assistindo razão à apelante.



    10. Apelação desprovida. Acréscimo de 2% aos percentuais de honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, permanecendo, entretanto, suspensa a exigibilidade da cobrança em desfavor da autora, por até cinco anos, enquanto persistir a situação de hipossuficiência reconhecida, consoante prevê o art. 98, § 3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente